Tribunal: TJMT
Processo: 1027253-28.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027253-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI FARIA DA SILVA DANTAS - CPF: 570.580.081-91 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
– VENDA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO
AUTOR DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) E DAS INFRAÇÕES APÓS A TRADIÇÃO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ISENÇÃO DOS IMPOSTOS (IPVA, SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO) E OUTROS DÉBITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 150665188, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais para declarar
a inexistência de propriedade da parte autora referente ao Ford Corcel, ano fab/modelo 1978/1978, placa JYN- 9070, cor predominante branca.

Ainda,
determinou
que o veículo objeto do litígio seja excluído da propriedade do reclamante, bem como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo, a partir da citação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto do Juizado.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de comunicado de venda do veículo e da realização de transferência de propriedade do bem.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi proprietário do veículo

Ford Corcel, ano fab/modelo 1978/1978, placa JYN- 9070, cor predominante branca
, e afirma que o vendeu há mais de 10 (dez) anos para terceiro que não soube identificar e, ainda, não sabe quem é o atual detentor da posse do bem, nem sua localização.

Aduz que, no momento da venda, foi pactuado
que o comprador do veículo ficaria encarregado de fazer a transferência da propriedade do automóvel para o seu nome, o que não ocorreu até a data de ajuizamento da ação.

Assim, objetiva a exclusão da propriedade do bem do seu nome, bem como a responsabilidade sobre os débitos do veículo após a venda.

O reclamado, em sede de contestação, alega a ausência de provas da alienação e da comunicação de venda,
sendo o autor responsável pelos débitos atinentes ao veículo
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não merece
reparo.

Isso porque, não ficou demonstrado nos autos que o autor efetuou a venda do veículo para terceiro
, ou que requereu a devida transferência do automóvel junto ao órgão de trânsito, contudo houve a perda da propriedade por renúncia.

O autor formalizou a renúncia da propriedade do veículo descrito na petição inicial, conforme consta na escritura pública, datada de 28/02/2018 (id 127288270), visando afastar qualquer dúvida acerca da transferência da propriedade.

O Código de Trânsito Brasileiro não disciplinou a perda da propriedade de veículo por renúncia, razão pela qual há de ser aplicada à hipótese a lei que efetivamente regulamentou o instituto, no caso, o Código Civil.

A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), em seu artigo 4º, dispõe que:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Assim sendo, conclui-se que o Código Civil deve ser aplicado ao caso concreto, em razão da omissão do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 1.275, do referido diploma legal, prevê a possibilidade de renúncia ao domínio em relação a bens móveis e imóveis. Vejamos:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;

Dessa forma, imperioso o reconhecimento do direito do recorrido em ver seu nome excluído do Certificado de Registro do Veículo – CRV, tendo em vista a renúncia expressa do autor.

No caso, em
12/07/2021,
data em que propôs a presente ação, o autor renunciou expressamente ao direito de propriedade do veículo descrito na petição inicial, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, mostrando-se devido o afastamento da responsabilidade tributária do autor em relação a veículo a contar da respectiva data.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma
renúncia
que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.
(TJMT - Ap 79455/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Registre-se, por fim, que o simples ato de renúncia não isenta o interessado das obrigações anteriores ao ato, ou seja, o Estado pode efetuar a cobrança dos débitos anteriores à data da renúncia.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023